Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-20.2022.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004014-20.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEONILSON DA CRUZ SILVA - CPF: 005.624.013-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 076.294.681-48 (VÍTIMA), ERICLES RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 055.870.131-03 (VÍTIMA), MATHEUS RONALD ALVES DA SILVA - CPF: 075.280.581-90 (VÍTIMA), ELIZANDRA DE LURDES (TESTEMUNHA), HENRIQUE DE LURDES ANDRESSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
POSSE
I
RREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
.
RECURSO

DO RÉU
.
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR COMPROVADO. APREENSÃO VÁLIDA DA ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que
o
condenou pela prática do crime de
posse irregular de
arma de fogo de uso
permitido
(
artigo
12
,
caput,
da Lei n. 10.826/03) à pena de
1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)

busca domiciliar que resultou na apreensão de revólver calibre .38;
(
ii
)
depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares nas fases policial e judicial;
(
iii
)
declarações do apelante na fase de inquérito, assistido por advogado, confirmando que autorizou a revista em sua residência;
(
iv
)
apelante que exerceu direito ao silêncio em juízo;
(v)
versão
isolada
apresentada pela companheira do réu, sem compromisso legal com a verdade
, no sentido de que os policiais teriam ingressado forçadamente no imóvel.

3.
Requerimento
do recurso:

(i)

declaração de nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas em decorrência da diligência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i)
avaliar
se havia fundadas razões para o ingresso no domicílio;
(
ii
)
verificar se o
consentimento do morador, alegado pelos policiais,
é corroborada por elementos autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A entrada em domicílio mediante consentimento do morador exige que a aquiescência seja voluntária, livre de qualquer forma de coação, de modo que incumbe ao
E
stado o ônus de provar que a autorização foi conscientemente concedida.

6. Os depoimentos dos agentes policiais devem ser submetidos a cuidadosa análise de coerência, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, sem atribuir-lhes caráter inquestionável, mas reconhecendo seu valor probatório quando harmônicos com outros elementos de prova.

7. O consentimento do morador para a busca domiciliar é válido quando corroborado por elementos independentes de prova, especialmente se as declarações coerentes e harmônicas dos policiais em ambas as fases da persecução penal encontram suporte no depoimento prestado em inquérito pelo acusado, o qual era acompanhado de advogado particular.

8
. O depoimento
isolado
de informante que não presta compromisso de dizer a verdade e possui interesse no resultado da causa

não possui força probatória suficiente para infirmar o conjunto
probatório
robusto que
demonstra
a veracidade do testemunho dos
policiais, sobretudo nos casos em que inexistem quaisquer indícios de histórico de conflito, perseguição ou animosidade entre os agentes
públicos
e o acusado.

9
. Deve ser mantida a condenação quando não caracterizada a ilegalidade da busca domiciliar e o conjunto probatório produzido no
curso da instrução revela-se suficiente para a prolação do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Apelo

desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 5º, XI; Lei 10.826/03, artigos 12,
caput
, 14,
caput
, e 16, § 1º, IV; C
ódigo
P
enal,
art
igo
147,
caput
; C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, art
igo
208.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616 (tema
de repercussão geral n.
280),
STJ, HC 598.051/SP e HC 768.440/SP; TJMT, ApCrim 0007864-87.2017.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública em favor do acusado
Cleonilson
da Cruz Silva
contra sentença
do
Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Comodoro
que, nos autos da ação penal n.
1004014-20.2022.8.11.0046
,
o
condenou pela prática do crime de
posse

irregular de arma de fogo de uso permitido
(
artigo 1
2
,
caput,
da Lei n. 10.826/03
)
,
à pena de
1
(
um
) ano
de detenção
,

em regime inicial
semiaberto
,
ac
rescida do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa

(
id.
326446423
).

Nas
razões recursais
,
o apelante

requer a declaração de nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e, por consequência, sua absolvição, sob o argumento de que não havia fundadas razões para o ingresso forçado, tampouco consentimento do morador (id.

326446432
).

Em sede de
contrarrazões
,
o
Parquet
manifesta-se pel
o desprovimento do
recurso
(id.
326446435
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

desprovimento

do
recurso

(id.

334124879
)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

O
réu

Cleonilson
da Cruz Silva
foi denunciado pela prática dos delitos de ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03),

considerando o seguinte contexto fático
narrado na inicial acusatória
:

“[...]
FATO I

No dia 26 de janeiro de 2020, por volta 01h00min, em uma via pública, localizada na Rua Rio de Janeiro, Bairro Renascer (em frente a distribuidora N.E) em Campos de Júlio/MT, o denunciado CLEONILSON DA CRUZ SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras e gestos, de causar mal injusto, Matheus Ronald Alves da Silva,
Ericles
Ribeiro Silveira e Bruno Ferreira Oliveira.

FATO II

Infere-se ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, o denunciado CLEONILSON DA CRUZ SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com

eterminação
legal ou regulamentar, conforme Laudo Pericial n° 410.2.03.2021.006416- 01 (ID 105228435).

Segundo apurou-se, no dia e período dos fatos, o increpado, portando uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, dirigiu-se até seu estabelecimento comercial, tendo este avistado as vítimas nas proximidades.

Diante disso, por motivos de somenos importância, o increpado aproximou-se das vítimas e as ameaçou apontando a arma,
ordenando para que todos saíssem correndo do local sem olhar para trás, mencionando que faria o uso da arma de fogo em consequência de desobediência.

Diante das ameaças sofridas, os ofendidos acionaram a Polícia para fins de registro da ocorrência.
[...]”
(id.
326444997).

Após a instrução, a denúncia foi aditada para alterar o crime imputado ao acusado, substituindo-se a capitulação do artigo 14 para o artigo 16, §1º, IV, ambos da Lei n. 10.826/03.

Inobstante
o aditamento da denúncia,
o Juízo singular
condenou
o acusado como incurso nas penas do crime previsto no artigo 12,
caput,
da Lei n. 10.826/03 e fixou a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, acrescida da pena pecuniária de pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
bem como julgou prescrita a pretensão punitiva em relação ao delito do artigo 147,
caput,
do Código Penal.

Irres
i
gnado
, o
réu
interpõe recurso de apelação.

O recorrente alega que a busca domiciliar que resultou na apreensão d
a arma de fogo seria ilegal, uma vez que, além de não estarem presentes as fundadas razões que autorizariam o ingresso forçado, o réu não teria consentido com a entrada dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Dessa maneira, postula a declaração de nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar e, consequentemente, a absolvição.

Todavia, a pretensão não procede.

A Constituição Federal
, em seu artigo 5º, XI, consagra
o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio
, dispondo que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Trata-se de garantia
fundamental
que protege a intimidade e a privacidade do indivíduo, cujas exceções demandam interpretação restritiva e rigorosa observância dos requisitos que as legitimam.

O Supremo Tribunal Federal,
no bojo do julgamento do RE n.
603.616/RO (
tema de repercussão geral n.
280), fixou tese no sentido de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (
STF, RE 603.616, tema 280, Relator(a): Gilmar Mendes, julgado em 05-11-2015, publicado em 10-05-2016
).

A esse respeito,
impõe-se consignar que, embora a Procuradoria-Geral de Justiça sustente a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, a análise acurada do conjunto probatório não corrobora essa conclusão.

Isso porque os policiais militares foram acionados para atender ocorrência de suposta ameaça, isto é, crime instantâneo e já consumado, e, quando chegaram à residência do apelante, encontraram-no sentado tranquilamente em frente ao imóvel e, em revista pessoal, nada foi encontrado.

Não houve, portanto, qualquer elemento objetivo que indicasse a ocorrência de flagrante delito no interior da residência
, uma vez que
inexistia movimentação suspeita, tentativa de fuga,
descarte
de objetos ilícitos ou qualquer outra circunstância que
pudesse sinalizar
a prática de crime permanente
no interior do imóvel.

Nesse cenário, a legitimidade da busca domiciliar repousa em fundamento diverso,
representado pelo
consentimento válido do morador, hipótese constitucional autônoma que passa a ser analisada.

Como é cediço, à
par das situações de flagrante delito e de
autorização judicial,
o texto constitucional também
permite
o ingresso em domicílio mediante o consentimento do morador,
com
a voluntariedade da aquiescência
constituindo-se como
requisito indispensável para a validade do ato.

Sobre o tema,
a Corte Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, analisou a questão relativa ao consentimento de forma aprofundada, estabelecendo diretrizes que devem permear a avaliação probatória concernente à espontaneidade da autorização outorgada pelo morador. Confira-se:

“[...] no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo [...] Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (in dubio libertas). O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção' [...] Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação [...]”

(STJ, HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Mais recentemente,
ao julgar o
HC n. 768.440/SP, a Corte Cidadã
avançou na discussão sobre a valoração do testemunho policial, especialmente em contextos nos quais a narrativa dos agentes, devido ao próprio conteúdo, pode carecer de verossimilhança ou coerência.
Isso ocorre, por exemplo, quando o alegado
consentimento do morador não encontra respaldo em qualquer outra prova
e, em contrapartida, existem
elementos indicativos de que a autorização não foi efetivamente concedida
.

Naquele julgamento, o Superior Tribunal de Justiça destacou o fenômeno conhecido como
dropsy

testimony

– expressão derivada do verbo inglês
to

drop

(largar/soltar) –, que se refere à prática de adequar narrativas policiais para legitimar diligências que, se
relatadas
de outro modo, seriam consideradas ilegais. A Corte de Precedentes ressaltou que, no cenário brasileiro, essa prática ficou conhecida como “arredondar a ocorrência”.

A
ratio

firmada no julgado estabeleceu a diretriz de que deve-se “
abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa -, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos
” (
STJ, HC 768.440/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/08/2024
)
.

Dessa forma,
infere-se que
a jurisprudência pátria, sobretudo a do Superior Tribunal de Justiça, caminha para o sentido de se exigir especial escrutínio sobre o testemunho do agente policial, sem, contudo, negar-lhe valor probatório quando harmônico com os demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal.

Logo, o
cerne da questão

reside em verificar, à luz das circunstâncias de cada caso, se a narrativa apresentada pelos representantes do estado encontra amparo em elementos independentes de corroboração.

No caso em exame,
diferentemente das situações que ensejaram a aplicação dos precedentes invocados pela defesa, o conjunto probatório revela
elementos concretos e independentes que corroboram
a narrativa dos policiais a respeito do
consentimento válido do apelante para o ingresso em sua residência.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que os policiais militares
Maicon Leandro Ribeiro dos Santos
e
Marcel de Souza
apresentaram relatos coerentes e harmônicos, tanto na fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório.

Na fase
de inquérito
, os
policiais detalharam que
o apelante
os
autorizou

a
realizar buscas na residência e na distribuidora de sua propriedade (id.
326444990 - Pág. 2
/7).

Em juízo, o policial
militar
Marcel
reiterou que
o apelante consentiu com a busca, o qual dizia que nada tinha a esconder (id.
326446381
).

Da mesma forma, o policial
Maicon Leandro
confirmou que a busca domiciliar foi realizada com autorização do réu
(id.
326446381
).

Além do testemunho coeso e coerente em ambas as fases da persecução penal, o consentimento do morador é corroborado pelas próprias declarações
do apelante na fase extrajudicial.

Quando ouvido perante a autoridade policial, devidamente acompanhado de advogado constituído
(Dra. Priscila Vanessa
Wingenbach
da Silva -OAB/MT 16.466),
o apelante narrou que
“
a Polícia Militar chegou em sua residência e pediu para revistar sua residência, e encontraram na dispensa de sua casa, um revólver calibre 38
” (id.
326444990 - Pág. 21
/22).

Ademais, o apelante não relatou, naquela oportunidade, qualquer forma de constrangimento, truculência ou arrombamento. Ao contrário, sua narrativa corrobora, em seus elementos essenciais, a versão apresentada pelos agentes policiais quanto à existência de autorização prévia ao ingresso.

Em juízo, o apelante fez uso do seu direito constitucional ao silêncio.

Por outro lado, n
ão se ignora que a informante
Elizandra de Lurdes
, companheira do
apelante
,
apresentou, em juízo, versão divergente, afirmando que os policiais adentraram forçadamente no imóvel
(id.
326446381
).

Contudo, essa declaração isolada não possui força probatória suficiente para infirmar o robusto conjunto de elementos que
demonstram a
veracidade do testemunho dos policiais, sobretudo ao se considerar que a
informante, por sua própria condição processual (
artigo 208 do Código de Processo Penal),
não presta compromisso de dizer a verdade e
, no caso,
possui evidente interesse no deslinde da causa em benefício
de seu convivente.

Nesse sentido, o caso em apreço distingue-se das situações retratadas nos julgamentos
dos
habeas corpus
n.
768.440/SP
e
598.051/SP

pelo Superior Tribunal de Justiça
.

No
768.440/SP
,
havia relevante conflito de versões, contradições nos depoimentos
dos
policiais, inverossimilhança da narrativa apresentada e, sobretudo, histórico de tortura contra o acusado praticada por
agentes lotados no
mesmo batalhão
,
circunstância
s estas
que conferia
m
plausibilidade à alegação de
ausência de consentimento
para a realização da busca domiciliar
.

No HC 598.051/SP,
o acusado, após revista pessoal que não resultou na apreensão de
ilícitos
, teria dito aos policiais que havia entorpecentes em sua residência. Além disso,
não havia elementos objetivos que justificassem a
entrada domiciliar,
bem como
inexistia
qualquer outro
registro documental
,
audiovisual
ou probatório para ratificar a legalidade da diligência, a não ser o próprio testemunho dos policiais que a realizaram.

Assim,
a Corte Superior entendeu que “
as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor
” (STJ,
HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 15/3/2021
).

Todavia, c
onsoante já salientado, na hipótese vertente

os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e harmônicos com as declarações de inquérito do próprio apelante, o qual foi interrogado enquanto era assistido por defesa técnica,
além de que
não há qualquer alegação de histórico de conflito, perseguição ou animosidade entre os agentes policiais e o acusado.

Desta feita, verifica-se que o especial escrutínio exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o testemunho policial foi devidamente observado, motivo pelo qual conclui-se pela validade da busca domiciliar realizada mediante consentimento do apelante.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício ratifica a busca domiciliar quando
, além dos depoimentos dos policiais que promoveram a diligência, o consentimento do morador
encontra respaldo
em outros elementos de prova, destacando que a alegação de ingresso forçado, isolada nos autos, não é suficiente para infirmar os relatos dos agentes públicos.

Nesse sentido:

“[...] A entrada dos policiais na residência do acusado está amparada em fundada suspeita, motivada por denúncia anônima reiterada e autorizada expressamente pelo próprio morador, conforme depoimentos policiais corroborados por testemunha e ausente qualquer resistência à entrada [...] Os
depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si e com o restante do conjunto probatório, são válidos e suficientes para sustentar a autoria e a materialidade do delito [...] A alegação de ausência de consentimento do morador para a entrada dos policiais encontra-se isolada nos autos e é infirmada por elementos objetivos, inclusive pela omissão da testemunha que presenciou os fatos em mencionar qualquer negativa de autorização [...]”

(TJMT, ApCrim n. 0007864-87.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)
.

Portanto,
não constatada a ilegalidade da busca domiciliar, tampouco das provas obtidas, o conjunto probatório produzido no curso da instrução revela-se suficiente para a prolação do édito condenatório, razão pela qual não prospera o pleito absolutório deduzido pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento

ao

recurso

de apelação interposto

pelo réu
Cleonilson
da Crus Silva,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026